Tribunal: TCU
Processo: 017.672/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10400/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.672/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Nascimento Dionisio (XXX.552.232-XX); Andreza Esquerdo Gomes (XXX.889.362-XX); Bruno Almeida da Silva (XXX.541.792-XX); Claudiceia Gomes Vieira (XXX.249.542-XX); Elizabethe dos Santos de Pinho (XXX.367.682-XX); Lucas Costa Brandao (XXX.807.552-XX); Miguel Leandro da Silva Pinheiro (XXX.270.252-XX); Nil Bruno Gama Miranda (XXX.450.742-XX); Rai Teixeira Bentes (XXX.616.442-XX); Selena de Sousa Barbosa (XXX.396.272-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.